Tribunal: TJSP
Processo: 2080380-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Indicativos da possibilidade de se pagar custas e despesas do processo – Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 321, caput, do CPC – Recurso desprovido, com determinações, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080380-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
VALDEMIR DOS SANTOS, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinações,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080380-78.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.492 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2080380-78.2020 – SÃO CAETANO
DO SUL.
Agravante: Valdemir dos Santos.
Agravada: Banco Santander (Brasil) S.A.
Juíza: Daniela Anholeto Valbão.
Voto 24.492
JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Indicativos da possibilidade de se pagar custas e
despesas do processo Prazo de recolhimento de
custas ampliado, nos termos do art. 321, caput, do
CPC
Recurso desprovido, com determinações,
revogado o efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em embargos do agravante à
execução da agravada, indeferiu justiça gratuita determinado o recolhimento
de custas judiciais, em 10 dias, sob pena de extinção (fl. 39).
Diz-se presentes os requisitos da justiça gratuita, pois há
presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural. Aduz
equivocada a decisão agravada, pois irrelevante a profissão da parte para a
análise da gratuidade, importando apenas sua condição financeira. Demais
disso, carreou documentos que confirmam a situação financeira atual, não
havendo nenhuma prova contrária. Alega que cotas sociais de empresa não
permitem concluir capacidade financeira, pois não tem liquidez e não
representa dinheiro em conta ou em espécie, além de integralizado o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080380-78.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.492 - (kn)
3
não pertencer mais ao agravante, mas à sociedade empresária. Afirma que os
veículos automotores constantes da declaração de imposto de renda foram
alienados, além das aplicações financeiras terem sido utilizadas na
manutenção da família. Requer a reforma da decisão agravada e pede efeito
suspensivo que deferi (fl. 42/44).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 48).
Veio resposta (fls. 50/54).
É o relatório.

2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim todas as folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da justiça
gratuita deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos da Lei
no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a entrada em vigor
desse Código (vide seu artigo 1.072, III).
No caso, o agravante, que se qualifica como empresário (fl. 01 e
109), requereu justiça gratuita na petição inicial (fls. 01/15) e juntou
declaração de pobreza (fl. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080380-78.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.492 - (kn)
4
Foi, então, determinada a juntada doutros documentos que
comprovassem seu estado de hipossuficiência (fls. 116/117), do que atendido
a fl. 119, carreando extrato de conta (fls. 120/121 e 142/143), fatura de cartão
de crédito (fls. 122/128), declaração de imposto de renda pessoa física do ano
de 2019 (fls. 130/138) e carteira de trabalho (fls. 139/141).
E desses documentos, nota-se que o recorrente não demonstrou
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Isso porque, apesar de alegar que não possui conta bancária ou
cartão de crédito em razão da falta de comprovação de renda, tenta induzir o
juízo em erro, pois em sua declaração de imposto de renda (fl. 137) consta o
número de sua conta, qual seja, Banco 104, Agência 4115, Conta
00100023452-9 e trouxe apenas extratos da conta de sua esposa (fls. 120/121
e 142/143).
Ainda, alega estar desempregado e para tanto traz a sua carteira
de trabalho (fls. 139/141) para corroborar a alegação, porém auferiu renda,
declarada em seu IRPF 2019, de pessoa jurídica denominada “Green Laser
Brasil Comércio, Importação e Exportação de Suprimentos para Informática
Ltda.”, no valor de R$67.635,11 (fl. 130), da qual possui 2.500 quotas do
capital social, declarada no valor de R$250.000,00 (fl. 132).
A propósito, de se anotar que, pelo que se verifica do exame de
sua declaração de imposto de renda (fls. 130/138), sua renda mensal média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080380-78.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.492 - (kn)
5
foi superior a R$ 5.000,00.
Ainda, conforme a declaração de imposto de renda (fls.
130/138), possui dois veículos (notadamente fl. 132).
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus à gratuidade.
De se reconhecer, neste País, situação suficiente ao pagamento
de custas do processo e honorários de advogado. Do contrário, no Brasil
ninguém poderá fazê-lo (contexto geral de penúria). Noutras palavras, a
ninguém se poderá recusar benesse reservada a quem, efetivamente, faça jus.
Esta a razão pela qual a presunção decorrente daquela declaração é relativa
franqueada ao juiz análise consentânea às peculiaridades do caso (vide artigos
99, § 2o, 1a parte, do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50). A respeito mutatis
mutandis:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Requisitos - Insuficiência, no
caso, de mera declaração do interessado - Sinais exteriores de
riqueza - Admissibilidade da rejeição, quando sedimentada em
fundadas razões do julgador - Revogação decretada - Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 1.116.687-7 Jacareí,
2a Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo,
v. un., Rel. Juiz Luiz Sabbato, em 11/9/02).

Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080380-78.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.492 - (kn)
6
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Porém, independentemente do acima exposto e visando correta
aplicação da Lei, constata-se que, ao determinar pagamento de custas e
despesas processuais, o juiz assinalou o prazo de 10 dias, sob pena de
extinção do processo (fl. 144). No entanto, com a entrada em vigor da Lei no
13.105/2015 (novo CPC), agora, para esses casos, o lapso temporal fixado é
de quinze (15) dias (artigo 321, caput, do Código referido). Por esse motivo,
determino que o prazo para recolhimento seja o desse artigo, ao invés do
fixado pelo Juízo.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a outra
determinação.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinações,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso